Tribunal: TJSP
Processo: 1018422-30.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ILEGITIMIDADE DA RÉ PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPERTINÊNCIA – CONTRATOS COLIGADOS - NOME NO ROL DE INADIMPLENTES DO SCPC – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ILEGITIMIDADE DA RÉ PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPERTINÊNCIA – CONTRATOS COLIGADOS - NOME NO ROL DE INADIMPLENTES DO SCPC – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Cuidando-se de contratos coligados - venda e compra e financiamento - tanto a empresa vendedora, como o agente financeiro, têm legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação;
II- O encaminhamento do nome da autora para figurar no rol de inadimplentes mantido pelo SCPC se justificava ante a comprovada inadimplência das obrigações derivadas do contrato estabelecido com a ré, motivo pelo qual não pode ser considerado fator gerador do dano moral pleiteado, vez que o regular exercício de direito não pode conduzir ao reconhecimento do direito indenizatório aqui buscado. Remanescendo a dívida, improcede o pedido de declaração de inexistência de débito;
II – Alterando a autora a verdade dos fatos e pretextando a obtenção de vantagem indevida, pertinente a sua condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018422-30.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISANGELA
DA CONCEIÇÃO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018422-30.2019.8.26.0005
5 - Voto no 43.155
2
Apelação no 1018422-30.2019.8.26.0005
Apelante
: ELISÂNGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
Apelado
: VIA VAREJO S.A.
Comarca
: São Paulo 01a Vara Cível de São Miguel Paulista
Juiz (a)
: Lucilia Alcione Prata
V O T O No 43.155
COMPRA
E
VENDA
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ILEGITIMIDADE DA
RÉ PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO NOME DA
AUTORA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
–
IMPERTINÊNCIA – CONTRATOS COLIGADOS - NOME NO
ROL DE INADIMPLENTES DO SCPC
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

RECONHECIMENTO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
I Cuidando-se de contratos coligados - venda e compra e
financiamento - tanto a empresa vendedora, como o agente
financeiro, têm legitimidade para exigir o cumprimento da
obrigação;
II- O encaminhamento do nome da autora para figurar no rol de
inadimplentes mantido pelo SCPC se justificava ante a
comprovada inadimplência das obrigações derivadas do contrato
estabelecido com a ré, motivo pelo qual não pode ser considerado
fator gerador do dano moral pleiteado, vez que o regular
exercício de direito não pode conduzir ao reconhecimento do
direito indenizatório aqui buscado. Remanescendo a dívida,
improcede o pedido de declaração de inexistência de débito;
II Alterando a autora a verdade dos fatos e pretextando a
obtenção de vantagem indevida, pertinente a sua condenação por
litigância de má-fé.
ELISÂNGELA DA CONCEIÇÃO FERREIRA propôs ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e
pedido liminar frente a VIA VAREJO S.A.
A r. sentença de fls. 223/227, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa. Outrossim, condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018422-30.2019.8.26.0005
5 - Voto no 43.155
3
autora ao pagamento no percentual de 5% sobre o valor atualizado
monetariamente da causa, que será revertido em beneficio da ré, a título de
multa por litigância de má-fé, não abrangida pela gratuidade de justiça.
Inconformada apela a autora pleiteando a reforma da r. sentença.
Primeiramente, pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, afirmando não haver justificativas para sua revogação. Insurge-se
contra a condenação pela prática de litigância de má-fé afirmando que
inexiste quaisquer indícios de dolo processual da recorrente. Aduz que não
firmou contrato com a ré de modo que a inscrição de seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito é fato ensejador de danos morais. Pugna pelo
reconhecimento da ilegitimidade do débito, aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 49.900,00 e honorários de sucumbência sobre a condenação
(fls. 234/264).
A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 267/273).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Afirma a autora que em 10.03.2017 efetuou uma compra junto a ré
no valor de R$ 1.218,35 a ser paga em 12 prestações de R$ 154,00,
financiado pelo BANCO SAFRA S.A. Com a ausência de pagamento, seu
nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que o titular da
dívida seria a instituição financeira constante no carnê sendo, portanto,
indevida a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como
inexistente e inexigível o débito apontado, motivos pelos quais requereu (i) a
exclusão definitiva da inscrição desabonadora, (ii) a declaração de
inexigibilidade do débito e (iii) a condenação da ré ao pagamento de R$
20.000,00 a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.
A questão central desta ação repousa na inexigibilidade da
cobrança de valor lançado pela loja-ré, assim como no abusivo
encaminhamento dos dados do autor para figurar em cadastro de
inadimplentes (fls. 36/38).
Primeiramente, é importante consignar que, diferente do que alega a apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018422-30.2019.8.26.0005
5 - Voto no 43.155
4
não houve revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita
concedidos às fls. 42/43. Todavia, em razão do reconhecimento da prática de
litigância de má-fé pela autora, a magistrada a quo, corretamente consignou
que a multa decorrente da condenação não é abrangida pela gratuidade e pode
ser cobrada pela requerida por ser uma penalidade processual e não de custas.
Nesse sentido, são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
confira-se:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência - Apelante que ajuizou ação
de reintegração de posse e ao ter a liminar indeferida, apresentou pedido de
desistência (não apreciado até a data da sentença destes autos) e ingressou
com nova demanda - Evidente a manobra intentada pelo apelante, com o claro
interesse de modificar o Juízo e obter uma decisão liminar favorável - Mantida
a multa por litigância de má-fé fixada - Tratando-se de penalidade processual
e não de custas, não pode ser abrangida pela gratuidade da justiça, tal como
pretende o recorrente - Sentença de extinção sem julgamento do mérito
mantida
-Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022262-59.2016.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018)
EXECUCÃO DE TÍTULO JUDICIAL Beneficiária da gratuidade
judicial condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé Decisão de
primeiro grau que reconhece a exigibilidade da referida verba quando do
cumprimento da sentença Sanção processual decorrente da interposição de
embargos de declaração com caráter protelatório Questão não devolvida ao
Tribunal quando da interposição de recurso Coisa julgada Sanção processual
que não se encontra entre as verbas abrangidas pela gratuidade judicial
Agravo
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0283836-04.2011.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/03/2012; Data de Registro: 03/03/2012)
No mais, como bem e percucientemente apurado pelo nobre juiz de
primeira instância, a prova dos autos milita contra a apelante.
Os documentos de fls. 40/41, devidamente assinados pela autora,
comprovam a celebração do contrato de contrato de venda financiada no
2109800840629 referente a um aparelho celular DESB. SAMS. G532 GA
TRIPLO CHIP PRÉ-PAGO, restando expressamente consignado que o plano
contratado era de 12 prestações de R$ 154,00, confessadamente não quitado.
O argumento de que quem teria legitimidade para a cobrança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018422-30.2019.8.26.0005
5 - Voto no 43.155
5
indicação da dívida para figurar em cadastro de inadimplentes seria
exclusivamente a instituição financeira não procede. Como bem consta da r.
sentença recorrida, conquanto tenha a autora, ora apelante, adquirido o bem
junto à ré e o financiado perante um agente financeiro, cuidam-se de
contratos coligados, de sorte que, qualquer dos intervenientes na relação
comercial tem legitimidade para a cobrança da dívida e, por conseguinte, em
endereçar os dados cadastrais da apelante para figurar em cadastro de
inadimplentes, como ocorreu.
Ademais, jamais faria a recorrente jus ao recebimento de
compensação pro danos morais, seja porque lícita a conduta da apelada, seja
porque, há vários apontamentos de dívidas não quitadas, de sorte que a
"negativação" em apreço não teria o condão de macular a honra da recorrente,
já conspurcada, como consta das informações fornecidas pela apelada em sua
contestação.
Em assim sendo, não há como se reconhecer a ilegitimidade da
cobrança realizada, aqui impugnada, assim como a legalidade da inclusão dos
dados da autora para figurar em cadastro de inadimplentes, como ocorreu,
posto que em mora, uma vez que é incontroverso que não pagou as
prestações, ou sequer consignou seu valor em juízo, acaso discordasse de sua
pertinência.
Desta forma, o fato evidente é que a apelante firmou contrato de
compra e venda com a com a ré, o qual não foi adimplido, dando ensejo a que
seus dados fossem incluídos, legitimamente, em cadastro de inadimplentes
(fls. 36/38). Logo, a responsabilidade pela anotação deste fato em cadastros
de inadimplentes (SCPC/Serasa) deve ser a si debitada, não à empresa
credora.
Pois bem, sendo a autora devedora inadimplente, lícita a inclusão
de seu nome no cadastro de devedores, constituindo este fato o exercício
regular de um direito, atento ao princípio da legalidade, constitucionalmente
assegurado (art. 5o, II, da Constituição Federal), o que jamais poderia
autorizar a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e
cancelamento de registro nos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou
improcedente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018422-30.2019.8.26.0005
5 - Voto no 43.155
6
Por derradeiro, deve mesmo ser mantida a pena imposta à autora
por litigância de má-fé, visto que ajuizou ação indenizatória sabidamente
impertinente, alterando a verdade dos fatos e almejando conseguir objetivo
ilegal. Demonstrando a ré a regularidade na inscrição, e a existência do
débito, enquanto a requerente afirmasse a inexistência, incorreu ela no
comportamento previsto no artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil,
razão pela qual mantenho a multa imposta.
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, §
11o do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, o
trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 20% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 42/43), podendo ser
cobrada, contudo, a multa por litigância de má-fé.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator